Tribunal: TJSP
Processo: 0008626-98.2014.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por dano moral em razão da permanência do protesto do nome da empresa autora mesmo após quitação da dívida. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para o fim de declarar a inexistência do débito e determinar, às expensas da demandante, o cancelamento do protesto indicado na petição inicial. Requerida condenada a arcar

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por dano moral em razão da permanência do protesto do nome da empresa autora mesmo após quitação da dívida. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para o fim de declarar a inexistência do débito e determinar, às expensas da demandante, o cancelamento do protesto indicado na petição inicial. Requerida condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Apelo exclusivo da empresa autora pugnando pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais. Sem razão. A empresa ré forneceu corretamente a carta de anuência para que a autora providenciasse a baixa do protesto. Eventual exigência do tabelião, não comprovada nos autos, de que era necessária a carta de anuência do banco que levou o título a protesto ou o instrumento deste para proceder à baixa, não pode ser atribuída à ré. Não foi a demandada culpada por qualquer demora na baixa do protesto, já que o fornecimento da carta de anuência era suficiente para tanto. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.